Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732067-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLA ZAMBELI JUNKER DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que declinou a competência para Justiça Federal, por se tratar de remédio sem registro na Anvisa, que contém a substância CANADIBIOL (Allandiol CBD 15ml/900mg). Decido. Compulsando os autos originários, vislumbra-se o juízo de retratação do juízo de origem, razão pela qual, tendo como configurado a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, conforme dicção do § 1o do art. 1.018 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.018. (...) § 1o. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno, de acordo com o art. 932, III, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de fevereiro de 2023